Tribunal: STM
Processo: 7000637-04.2021.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-30

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000637-04.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGADO: ANTONY MATHEUS ZACHARIAS BRANDÃO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
08/11/2021 a 11/11/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou os
embargos de declaração, por ausência de amparo legal, nos termos do voto do
Relator Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 26/11/2021 15:56:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d40b2de0
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000637-04.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
EMBARGADO: ANTONY MATHEUS ZACHARIAS BRANDÃO.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO HOSTILIZADO. INEXISTÊNCIA. EFEITO MODIFICATIVO.
PREJUDICADO PREQUESTIONAMENTO. VIOLAÇÃO DE PRECEITO CONSTITUCIONAL.
INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
I - Os Embargos de Declaração têm por escopo sanar obscuridade, contradição ou omissão, sob
a adequabilidade do art. 542 do CPPM, viabilizando-se como instrumento de integralização ou
aperfeiçoamento do julgado somente nessas hipóteses, cuja ausência material importa na
inadequação do recurso, sendo inapropriado para rediscutir matéria devidamente enfrentada e
esclarecida no Acórdão hostilizado.
II - Aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para adequação da
reprimenda, como corolário do princípio da individualização da pena, não corrobora violação ao
artigo 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal, não caracterizando usurpação da função
legislativa, estando em perfeita harmonia com a jurisprudência dos pretórios superiores.
III - Embargos de declaração rejeitados. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
virtual sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, em conformidade do Extrato de
Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração opostos, por ausência de
amparo legal.
Brasília, 11 de novembro de 2021.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Relator

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 26/11/2021 15:56:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d40b2de0

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000637-04.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
EMBARGADO: ANTONY MATHEUS ZACHARIAS BRANDÃO.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos modificativos, opostos pelo Ministério Público da Justiça
Militar, por meio da Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em face do Acórdão do Superior Tribunal Militar
proferido nos autos do recurso de Apelação nº 7000636-53.2020.7.00.0000, julgado pelo Plenário em sessão
virtual realizada no período de 14 a 17 de junho de 2021, em que o Tribunal, por unanimidade, conheceu e,
por maioria, deu provimento parcial ao Apelo defensivo para, mantendo a Sentença recorrida, reduzir a pena
imposta ao Civil ANTONY MATHEUS ZACHARIAS BRANDÃO para 1 (um) ano de reclusão, como incurso no
art. 158, caput, do Código Penal Militar, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com
fulcro no art. 84 do referido Código, com a observância das condições estabelecidas no art. 626 do CPPM,
exceto a da alínea "a", designando o Juízo de origem a competência para presidir a Audiência Admonitória, nos
termos do art. 611 do CPPM, estabelecendo o regime prisional inicialmente aberto, em caso de cumprimento
da pena, conforme disposto no artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal Comum, e o direito de recorrer em
liberdade, mantendo-se os demais termos da Sentença.
2. A ementa do Acórdão embargado encontra-se contextualizada nos seguintes termos:
"EMENTA: APELAÇÃO DA DEFESA. DELITO DE VIOLÊNCIA CONTRA MILITAR DE SERVIÇO. PEDRADA NAS COSTAS
DE SENTINELA. LESÃO CORPORAL. LAUDO PERICIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONDUTA TÍPICA E ILÍCITA E
CULPÁVEL. CRIME APERFEIÇOADO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. ATIPICIDADE POR INCAPACIDADE DE
AUTODETERMINAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO MINORANTE INOMINADA PARA REDUÇÃO DA
PENA.
I - Incorre na prática do delito de violência contra militar de serviço (art. 158, caput, do CPM) o
Civil que desfere pedrada nas costas de Sentinela de serviço, causando-lhe lesões corporais
atestada por laudo pericial.
II - A aptidão do agente para projetar a pedrada nas costas do Sentinela, com pontaria e força
suficiente para produção de lesão, demonstra intransponível contradição para aferir a
atipicidade (ausência de dolo), bem como de excludente de culpabilidade, ambas escudadas na
tese de completa embriaguez que restou sem comprovação nos autos.
III - Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade impõem o abrandamento da resposta
penal, como expressão de medida adequada, justa e compatível com o mal praticado, com o
reconhecimento de minorante inominada.
IV - Apelo defensivo provido parcialmente, para minorar a reprimenda e conceder o benefício
da suspensão condicional da pena (sursis). Decisão majoritária.".
3. A Procuradoria-Geral da Justiça Militar tomou ciência do referido Decisum em 18 de agosto de 2021 (Evento
51 do recurso de Apelação nº 7000636-53.2020.7.00.0000), opondo os presentes Embargos de Declaração na

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 26/11/2021 15:56:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d40b2de0
mesma data, com pedido de efeito modificativo e para fins de prequestionamento (Evento 1). Em suas razões,
o Embargante alega, in litteris:
"(...)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com pedido de efeito modificativo e para fins de
prequestionamento com fulcro no artigo 541 do CPM, em face do acórdão proferido na
Apelação interposta por ANTONY MATHEUS ZACHARIAS BRANDÃO, condenado pela prática do
crime do artigo 158 do CPM, inicialmente à pena de 3 anos de reclusão, no regime inicial
semiaberto, com detração da pena pelo tempo de prisão provisória e concedido o direito de
apelar em liberdade.
Em grau de apelação, a pena foi reduzida para 1 ano de reclusão, através da incidência de
causa de diminuição de pena não prevista no CPM em 2/3, com os benefícios do sursis pelo
prazo de 2 anos, fixado o regime aberto. Houve divergência, no sentido de se reduzir a pena
usando a mesma causa de diminuição de pena sem previsão legal, porém, em 1/3, também
concedendo o sursis. Quanto ao sursis, é incabível diante do que prescreve o artigo 88, II, "a",
do CPM.
Pedido de efeito modificativo
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, no parecer, suscitou a ofensa do princípio da legalidade
e da separação dos poderes, diante da criação judicial de norma penal, nos seguintes termos:
(...)
Ora, a pretensão, no pertinente, significa verdadeira ofensa ao princípio da legalidade,
artigo XXXIX; ao princípio da separação dos poderes, porque o judiciário estaria
legislando e alterando o preceito secundário do tipo, artigo 2º c/c o artigo 22, I, todos da
Constituição.
Posto isso, somos de parecer que a Apelação seja julgada improcedente, para manter a
sentença atacada. Caso haja a readequação da pena requer sejam analisados os
dispositivos constitucionais acima citados, para fins de prequestionamento.
DA OMISSÃO
O acórdão foi além do pedido no recurso que, de antemão pleiteava a incidência da causa de
diminuição de pena da semi-imputabilidade, prevista no artigo 49, parágrafo único, do CPM. O
E. STM foi além do inusitado requerimento constante na Apelação e concedeu causa de
diminuição de pena não prevista no CPM, em desfavor de uma vítima que era sentinela, para a
qual o legislador penal militar entendeu de tornar, por razões óbvias, mais grave o atentado
contra a autoridade e a disciplina militar. Na prática, não houve divergência, tendo o pedido
constante no recurso sido concedido, de forma integral, porém sob outro argumento.
DOS FUNDAMENTOS
O tipo do artigo 158 do CPM prevê uma resposta penal bastante grave, o que é perfeitamente
justificável. De plano, já determina o cúmulo material com a pena da lesão corporal no § 2º, o
que foi ignorado no julgamento de primeiro grau. Também foi ignorada a proibição de sursis no
artigo 88, II, "a", do CPM. Além de negativa de vigência dessas normas, foi aplicada, em
segundo grau, uma causa de diminuição de pena das razões de recurso.
A PGJM requereu que o E. STM, caso deferisse o recurso com a aplicação do artigo 48,
parágrafo único, do CPM, analisasse a ofensa ao princípio da legalidade, artigo 5º, XXXIX e ao
princípio da separação dos poderes, porque o Judiciário estaria legislando e alterando o
preceito secundário do tipo. Ou seja, prequestionou o artigo 5º, XXXIX, bem como o artigo 2º
c/c o artigo 22, I, todos da Constituição, porquanto também haveria a criação de norma fora do
processo legislativo, relativamente à incidência de causa de diminuição de pena sem previsão

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 26/11/2021 15:56:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d40b2de0
legal.
Efetivamente, foi isso o que aconteceu, porém não com o artigo 48, parágrafo único, do CPM,
mas com incidência de causa de diminuição de pena sem previsão legal, além do afastamento
contra legem do sursis. Este último não pode ser corrigido por ausência de recurso do MPM.
Observa-se do acórdão que o fundamento da causa de diminuição de pena sem previsão legal
reside na desproporcionalidade da pena, que a Corte unanimemente assim considera. Pois
bem, o caminho, nesse caso, então deveria ser a declaração incidental de inconstitucionalidade
da pena abstrata prevista para o tipo e a adequação do preceito secundário a outro tipo que se
considere ajustado. Trata-se de uma outra forma de ofensa à Constituição, a nosso juízo, mas
que já foi aplicada em outro caso, como se vê abaixo:
RE 979962/RS
Tese de julgamento: É inconstitucional a aplicação do preceito secundário do art. 273 do
Código Penal à hipótese prevista no seu § 1º-B, I, que versa sobre importação de
medicamento sem registro sem registro no órgão de vigilância sanitária. Para esta
situação específica, fica repristinado o preceito secundário do art. 273, na sua redação
originária.
Antes disso, o E. STJ também já havia se pronunciado sobre essa mesma hipótese, porém com
a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.
O E. STM concedeu, no presente caso, sursis ao arrepio do artigo 88, II, "a", do CPM, o que
deveria implicar igualmente em análise de constitucionalidade.
Por todo o exposto, pugna a PGJM pelo acolhimento dos presentes Embargos de Declaração
para conferir-lhe efeito modificativo, no sentido de anular o acórdão proferido na Apelação,
conferir-lhe efeito modificativo, no sentido de anular o acórdão proferido na Apelação, com o
restabelecimento da sentença. Em caso de não acolhimento, requer a sua análise à luz do
artigo 5º, XXXIX, bem como do artigo 2º c/c o artigo 22, I, todos da Constituição Federal, como
requerido no parecer, a título de prequestionamento.
Subsidiariamente, requer que o E. Plenário, na forma do artigo 948 e seguintes do CPC, e 4º, III,
do RISTM, receba o presente recurso como arguição de inconstitucionalidade do preceito
secundário do artigo 158, conferindo-lhe os efeitos que entender cabíveis, como também, do
artigo 88, ambos do CPM, afastando-se, assim, a aplicação da referida causa de diminuição de
pena sem previsão legal, cujas regras de aplicação ficam ao sabor de cada caso, o que se
revela incompatível com o sistema penal e o direito positivo. Em que pese se tratar de norma
anterior à Constituição, entendemos que esse procedimento é cabível nessa hipótese.".
4. Em 17 de setembro de 2021, a Defensoria Pública da União, foi intimada dos Embargos Declaratórios,
abrindo-se prazo para contrarrazões, que transcorreu in albis à vista do artigo 5º, § 3º, da Lei 11.419, de 19 de
dezembro de 2006 (Eventos 7 e 8).

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 26/11/2021 15:56:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d40b2de0
VOTO

O recurso de Embargos de Declaração preenche os pressupostos objetivos e subjetivos para sua
admissibilidade, especialmente considerando que fora oposto na mesma data, 18 de agosto de 2021, em que
se confirmara a intimação pessoal do Acórdão, pelo Ministério Público Militar (Eventos 50 e 51 da Apelação nº
7000636-53.2020.7.00.0000), razão pela qual dele conheço.
2. O Embargante pretende que o recurso seja recebido com efeito modificativo, e, com fins de
prequestionamento, alegando omissão quanto ao consignado no respectivo parecer da PGJM, funcionando
como custos legis, e não como parte, em consistência de que o pleito formulado nas razões da Apelação nº
7000636-53.2020.7.00.0000, no tocante à causa de diminuição de pena em reconhecimento de semi-
imputabilidade, prevista no artigo 48, parágrafo único, do CPM e a aplicação da causa de diminuição da pena,
pela aplicação do artigo 49, parágrafo único, do Código Penal Militar, representaria, no presente caso, suposta
violação ao artigo 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal (princípio da legalidade), também previsto na
legislação infraconstitucional, artigo 1º do Código Penal Militar.
3. Forçosamente, observa-se que essa assertiva se reporta como mera ilação, com vistas a contextualizar o
argumento de que o Tribunal se omitira quanto à advertência formulada pela PGJM e, com esse fundamento,
entabulou o requerimento de anulação do Acórdão.
4. Em que pese o inconformismo com o Acórdão hostilizado, não assiste razão ao Embargante, inexistindo a
omissão alegada, bem como demonstrando a inadequação da via recursal manejada, para escudar o propósito
delineado nas razões do recurso.
5. Note-se que apregoar omissão ao Acórdão em razão de mera advertência conferida pela PGJM, reporta-se
demasiadamente frágil para emplacar a sua nulidade, uma vez que essa advertência se consubstanciou sob
dois aspectos, não considerados na decisão e, portanto, não persistindo tais fundamentos para modificação
pretendida:
5.1. Por meio do primeiro argumento, foi reportada a contrariedade à diminuição da pena em razão da hipótese
da semi-imputabilidade, conferida no artigo 48, parágrafo único, do CPM, que possibilita a atenuação da pena;
5.2. Pelo segundo aspecto, extrai-se a contrariedade à diminuição da pena motivada pelo estado de
embriaguez prevista no artigo 49, parágrafo único, do CPM.
6. Nesse sentido, cumpre remeter aos termos do Acórdão, que, no seu item 18, se refere ao posicionamento da
PGJM, dando-se ao trabalho de transcrever o parecer, senão vejamos:
Relatório do Acórdão
"(...)
18. A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, mediante parecer da lavra do Dr. CARLOS
FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, Subprocurador-Geral da Justiça Militar (Evento 6), remete-se
às provas testemunhais para aferir a materialidade e autoria, opinando pelo recebimento do
recurso. No mérito, cinge-se pelo desprovimento, para manter a Sentença recorrida,
reportando-se nos seguintes argumentos, verbis:
Parecer da Procuradoria-Geral da Justiça Militar.
(...) Portanto, inquestionável que o apelante cometeu o crime pelo qual foi denunciado.
A apelação insurge-se quanto à configuração do dolo e dosimetria da pena.
No que diz respeito ao dolo do tipo sustenta o recurso o conhecido argumento
absurdo de que a embriaguez compromete o dolo do tipo. Com a devida vênia,
trata-se, a toda evidência, de tese sem nenhum fundamento. A uma, porque a
embriaguez voluntária não exclui o dolo, nem a culpabilidade; a duas, porque
significa prestigiar a atuação ainda mais reprovável, que ainda mais coloca em

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 26/11/2021 15:56:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d40b2de0
risco a vida da sentinela e a segurança dos seus colegas de farda, que têm
nesse militar a primeira linha de defesa se forem atacados. Esta era uma tese
fundada no coitadismo de há muito abandonada.
O segundo fundamento também não merece prosperar. A irresignação nesse
segundo ponto diz respeito à dosimetria da pena. Requer a diminuição da
pena no patamar de 2/3, com a aplicação da causa especial de redução de
pena relativa à embriaguez, prevista no art. 49, parágrafo único, do CPM, que
trata de semi-imputabilidade, o que não é o caso. Chega ao absurdo de pedir a
desconsideração da elementar "contra sentinela".
Em relação à dosimetria da pena, vê-se que o juiz considerou corretamente as
suas três fases, não incidindo a aplicação de minorante sem previsão legal e
nem a regra do art. 49 do CPM. Corretamente foi aplicada a pena mínima
cominada ao crime, de 3 anos de reclusão, conforme sentença, evento 134,
verbis: (...).
Ora, a pretensão, no pertinente, significa verdadeira ofensa ao princípio da
legalidade, artigo 5º, XXXIX; ao princípio da separação dos poderes, porque o
Judiciário estaria legislando e alterando o preceito secundário do tipo, artigo
2º c/c o artigo 22, I, todos da Constituição. (...).
Posto isso, somos de parecer que a Apelação seja julgada improcedente, para manter a
sentença atacada. Caso haja a readequação da pena, requer sejam analisados os
dispositivos constitucionais acima citados, para fins de prequestionamento. (...)."
7. Como afirmado acima, ao contrário do que se deduz nas razões dos Embargos, nenhum dos aspectos
mencionados de abrandamento da pena foi recepcionado pelo Acórdão, o que põe em descrédito a afirmativa
de omissão quanto à advertência, contradição ou obscuridade no julgado.
8. Em sentido contrário, o que se consagrou mediante o julgamento nesta Instância superior foi o
reconhecimento de outro fenômeno jurídico, por aferir a exorbitação de pena, a qual tem o condão de
caracterizar o ato jurisdicional sob o crivo de ilegalidade.
9. Por essa razão, reporta-se como de crucial importância no cenário jurídico a reformulação da dosimetria,
ante a possibilidade de se arguir sua nulidade por omissão de formalidade que constitua elemento essencial do
processo (artigo 500, inciso IV, do CPPM), em consistência de erro no respectivo levantamento, para evitar
incomensurável prejuízo ao condenado, situação que autoriza o Plenário desta Casa empreender novo
quantitativo da pena, a fim de estabelecer a justa resposta jurisdicional ao delito.
10. Ademais, todo o procedimento foi devidamente justificado e fundamentado no termo do Acórdão, os quais
afastam a hipótese de inconstitucionalidade e ilegalidade, traduzindo-se como medida necessária amparada
em jurisprudência que abona esse procedimento, senão vejamos:
Termo do Acórdão
(...)
"IV. DA MINORANTE INOMINADA.
23. No que se refere à dosimetria da pena, merece adequação da pena pela aplicação da
minorante inominada, considerando o princípio da proporcionalidade como forma de integrar
uma exigência ínsita ao Estado Democrático de Direito e, por essa razão, nada havendo de
ilegal, não caracterizando, pois, em violação do princípio constitucional da legalidade, mas,
sim, como instrumento de proteção do indivíduo contra excessos e medidas desnecessárias ou
excessivas, que causem aos cidadãos danos mais graves que o indispensável para a proteção
dos interesses públicos.
24. Sabe-se que cada restrição de uma liberdade garantida constitucionalmente por um direito

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 26/11/2021 15:56:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d40b2de0
fundamental deve ser adequada, necessária e proporcional à proteção de um bem jurídico. As
regras: necessidade, adequação e proporcionalidade (em sentido estrito) são denominadas de
subprincípios do princípio da proporcionalidade, cuja sua aplicação implica o equilíbrio entre
valores e bens constitucionais.
25. No presente caso, a adequação se faz plausível e necessária, tendo em vista a diminuta ou
quase inexistente extensão da lesão, que embora não seja considerada para o
aperfeiçoamento do delito, deve ser considerada na fixação da pena de maneira a condicionar
a justa reprimenda, como garantia correspondente ao princípio constitucional de
individualização da pena (artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal).
26. Como também deve ser considerada a condição de civil do infrator, cuja repercussão de
sua conduta no âmbito dos princípios da hierarquia e disciplina militares, não deve
corresponder com a mesma austeridade (intensidade e reprovabilidade) que aferem a
culpabilidade do agente, pois, há nítida diversidade quanto aos parâmetros conferidores da
reprovação social quanto às condutas que desafiam o ordenamento Castrense, em face da
condição de civil ou de militar.
27. A Jurisprudência do Superior Tribunal Militar tem corroborado a aplicação da minorante
inominada, como instrumento de adequação da pena ao princípio da proporcionalidade, senão
vejamos:
'APELAÇÃO DA DEFESA. DELITO DE VIOLÊNCIA CONTRA MILITAR DE SERVIÇO. REAÇÃO
VIOLENTA À ORDEM DE DESPERTAR AO NASCER DO SOL. AUTORIDADE DO PLANTÃO
DESAFIADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO MINORANTE INOMINADA
PARA REDUÇÃO DA PENA. SENTENÇA CONDENATÓRIA PARCIALMENTE REFORMADA.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
Incorre na prática do delito de violência contra militar de serviço (art. 158, caput, do
CPM) o Soldado que, ao ser acordado pelo plantonista de alojamento, desfere-lhe um
soco para silenciar a alvorada, desafiando assim a autoridade do plantão da hora. Os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade impõem o abrandamento
da resposta penal, como expressão de medida adequada, justa e compatível
com o mal praticado, com o reconhecimento da minorante inominada. Apelo
defensivo provido, em parte, para minorar a reprimenda. Decisão unânime.'
(Apelação nº 0000065-65.2012.7.03.0303-RS. Relator: Ministro JOSELI PARENTE
CAMELO. Revisora: Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÂES TEIXEIRA ROCHA). (Grifo
acrescido).
'APELAÇÃO. ART. 158 DO CPM. VIOLÊNCIA CONTRA MILITAR EM SERVIÇO. RECURSO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
CARACTERIZAÇÃO DO DOLO. SENTENÇA REFORMADA. PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE. CONDENAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA. Não se conhece de preliminar que busca a desclassificação do
crime, por se imbricar com o mérito. Unânime. Comete o crime capitulado no art. 158
do CPM, Soldado que, cumprindo punição disciplinar, pratica violência física contra
companheiro de farda, quando em serviço. O Acusado agrediu o Ofendido
conscientemente, sem qualquer motivação, dentro do aquartelamento militar, no
momento em que o Ofendido exercia função de plantão de alojamento. No caso, o
bem jurídico tutelado é a disciplina militar, a fim de resguardar as relações de
subordinação e de hierarquia necessárias e os preceitos básicos da vida na caserna. A
materialidade encontra-se devidamente comprovada pelos depoimentos contidos nos
autos, conforme autorizada jurisprudência desta Corte Castrense. Para a
caracterização do presente crime, basta que o agente empregue força física contra o

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 26/11/2021 15:56:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d40b2de0
Ofendido, não se exigindo a efetiva lesão. Não obstante, o Acusado encontrava-se,
comprovadamente, no momento do ocorrido, sob efeito de antidepressivos e de
psicotrópicos de controle especial, e havia relatos de ataques de pânico e de
alucinações em Parecer Médico, recomendando seu afastamento do serviço armado.
Aplica-se, no caso, o princípio da proporcionalidade como minorante
inominada, no patamar de 2/3 (dois terços), reduzindo de 3 (três) para 1
(um) ano de reclusão a sanção cominada ao Acusado, tornando a pena
definitiva nesse quantum, tendo em vista que o Réu não pretendeu ofender
a posição que naquele momento o Ofendido ocupava. Provimento do recurso
ministerial. Maioria. Em virtude do lapso temporal entre o recebimento da Denúncia e
a data do julgamento, restou extinta a punibilidade do Acusado pela ocorrência de
prescrição da pretensão punitiva, na forma retroativa, verificada entre o recebimento
da Denúncia e a presente data, com base nos arts. 125, VI, e § 1º, 129 e 133, todos do
CPM.' (Apelação nº 0000001-81.2014.7.04.0004. Relator: Ministro MARCUS VINICIUS
DE OLIVEIRA DOS SANTOS. Revisor: Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Julgamento:
23/6/2016. Publicação: 4/8/2016). (Grifo acrescido).
'APELAÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA
PARA JULGAR CIVIS. NÃO ACOLHIMENTO. DESACATO A MILITAR. CONDENAÇÃO POR
DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO PROCEDÊNCIA. MÉRITO: INCURSÃO NO DELITO DO ART. 158
DO CPM. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. MINORANTE INOMINADA. APLICAÇÃO DE
OFÍCIO. O parágrafo único do art. 124 da Constituição Federal de 1988 prescreve que
a organização, o funcionamento e a competência da Justiça Militar será disposta em
lei. Sendo, em 1992, editada a Lei nº 8.457 (Lei de Organização Judiciária Militar). A
referida Lei, em seu art. 27, inciso II, regulamenta e fixa a composição do Conselho
Permanente de Justiça, esse dispositivo não exclui os civis de serem julgados pelo
Conselho. Os atos de competência exclusiva do Juiz-Auditor encontram-se elencados
em rol taxativo descrito no art. 30 da Lei de Organização da Justiça Militar, cujo teor
não contempla a possibilidade de julgamento monocrático de réus civis. Preliminar, de
incompetência do Conselho Permanente de Justiça para julgar civis, rejeitada por
maioria. A conduta de Civil que, com violência afronta militar de serviço
(sentinela), em quarto de hora, ofendendo tanto verbal, quanto fisicamente,
não se configura em infração ao art. 299 do CPM, mas subsume-se ao delito
previsto no art. 158 do CPM. A pena de 3 anos de reclusão (mínima prevista
para o delito do art. 158 do CPM), no caso em voga, fere veementemente a
proporcionalidade, bem como a finalidade da pena, motivo pelo qual
entende-se como sendo necessária e adequada a adoção de uma 'minorante
inominada', no patamar de 1/3 (um terço). Apelo provido por unanimidade.'
(STM. Apelação nº 0000052-03.2012.06.0006. Relator: Ministro ÁLVARO LUIZ PINTO.
Revisor: Ministro OLYMPIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR. Julgamento: 25/8/2015.
Publicação: 2/9/2015). (Grifos nossos)".

11. Além da inexistência de algum dos fundamentos assinalados pela PGJM, no Acórdão hostilizado, causa
estranheza apregoar deficiência no julgado, em razão de mera advertência suscitada pela PGJM, em exercício
de custos legis para justificar pretensa omissão e assim requerer a declaração de sua nulidade.
12. Aliás, com relação a essa impropriedade, deve-se salientar que os argumentos utilizados pela Procuradoria
colidem com o posicionamento do representante Ministerial (Procurador DIMORVAN GONÇALVES LEITE), que,
em sede de contrarrazões, se posicionou pela aplicação de atenuante inominada, requerendo a atenuação na
fração de 1/3, senão vejamos:
Contrarrazões Ministeriais

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 26/11/2021 15:56:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d40b2de0
"(...)
Muito embora entendendo que deve ser mantida a condenação do acusado, que não devem
ser acolhidas as teses defensivas quanto ao pedido de absolvição, na medida em que o
interrogatório do réu, os depoimentos prestados pelas testemunhas e pelo ofendido,
confirmam amplamente a ocorrência dos fatos, tal como narrados na Denúncia, contudo, por
ser o acusado um civil, ainda que o fato que lhe é imputado seja revestido de uma certa
gravidade, seria possível um abrandamento da resposta penal, em observância aos Princípios
da Razoabilidade e Proporcionalidade.
Em casos semelhantes, nos quais civis cometeram delitos militares, essa Superior Corte
Castrense já confirmou a possibilidade de aplicação da referida minorante, como forma de
adequar a sanção mínima com os princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade, conforme as
ementas a seguir:
'APELAÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA
PARA JULGAR CIVIS. NÃO ACOLHIMENTO. DESACATO A MILITAR. CONDENAÇÃO POR
DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO PROCEDÊNCIA. MÉRITO: INCURSÃO NO DELITO DO ART. 158
DO CPM. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. MINORANTE INOMINADA. APLICAÇÃO DE
OFÍCIO. O parágrafo único do art. 124 da Constituição Federal de 1988 prescreve que
a organização, o funcionamento e a competência da Justiça Militar será disposta em
lei. Sendo, em 1992, editada a Lei nº 8.457 (Lei de Organização Judiciária Militar). A
referida Lei, em seu art. 27, inciso II, regulamenta e fixa a composição do Conselho
Permanente de Justiça, esse dispositivo não exclui os civis de serem julgados pelo
Conselho. Os atos de competência exclusiva do Juiz-Auditor encontram-se elencados
em rol taxativo descrito no art. 30 da Lei de Organização da Justiça Militar, cujo teor
não contempla a possibilidade de julgamento monocrático de réus civis. Preliminar, de
incompetência do Conselho Permanente de Justiça para julgar civis, rejeitada por
maioria. A conduta de Civil que, com violência afronta militar de serviço (sentinela),
em quarto de hora, ofendendo tanto verbal, quanto fisicamente, não se configura em
infração ao art. 299 do CPM, mas subsume-se ao delito previsto no art. 158 do CPM. A
pena de 3 anos de reclusão (mínima prevista para o delito do art. 158 do CPM), no
caso em voga, fere veementemente a proporcionalidade, bem como a finalidade da
pena, motivo pelo qual entende-se como sendo necessária e adequada a adoção de
uma "minorante inominada", no patamar de 1/3 (um terço). Apelo provido por
unanimidade. (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 0000052-03.2012.7.06.0006.
Relator(a): Ministro(a) ALVARO LUIZ PINTO. Data de Julgamento: 25/08/2015, Data de
Publicação: 02/09/2015)'.

'EMBARGOS INFRINGENTES. DEFESA. VIOLÊNCIA CONTRA MILITAR DE SERVIÇO.
DESPROPORCIONALIDADE DA PENA EM RELAÇÃO À CONDUTA DO ACUSADO.
INCIDÊNCIA DE MINORANTE INOMINADA. PROCEDÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA
VEDAÇÃO DO SURSIS AO CONDENADO QUE PERDEU O STATUS DE MILITAR.
PROCEDÊNCIA. 1. A aplicação de minorante inominada deve ser adotada, atenta as
peculiaridades de cada feito, somente diante de situações excepcionais em que seja
evidente a desproporcionalidade entre a conduta e a sanção atribuída ao acusado, de
forma a promover a justiça ao caso concreto. 2. Ao condenado que perder a condição
de militar deverá ser facultada, sempre que cumpridos seus requisitos, a suspensão
condicional da pena, uma vez que, em caso de cumprimento, o jurisdicionado será
recolhido a estabelecimento penal civil. Embargos Infringentes acolhidos. Decisão por
maioria'. (Superior Tribunal Militar. Embargos Infringentes e de Nulidade nº 0000053-
51.2012.7.03.0303. Relator(a): Ministro(a) CARLOS AUGUSTO DE SOUSA. Data de

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 26/11/2021 15:56:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d40b2de0
Julgamento: 15/03/2016, Data de Publicação: 05/04/2016)'.
Diante do exposto, o Ministério Público Militar requer que esse Egrégio Superior
Tribunal Militar, conhecendo o Recurso de Apelação, interposto pela Defesa do
acusados civil ANTONY MATHEUS ZACHARIAS BRANDÃO, a este seja dado o
provimento parcial, para que seja mantida a condenação, contida na sentença do
Juízo "a quo", mas, aplicando a minorante inominada, como requerido pela Defesa,
porém, com a redução da pena inicialmente imposta ao dito sentenciado, no
patamar de 1/3 (um terço), por se tratar de um civil." .

13. Assim, o presente recurso de Embargos de Declaração se apresenta órfão de fundamento, por inexistir a
alegada omissão, ou mesmo contradição e obscuridade, bem como não se verificar a ofensa ao princípio da
legalidade, deduzida com o fim de amparar a pretensão de nulidade do Acórdão, como sugere nas razões dos
Embargos de Declaração.

DO PRÉQUESTIONAMENTO
14. Com relação ao prequestionamento de ofensa do artigo 5º, inciso XXXIX da Constituição Federal, invocado
a pretexto de possibilitar o manejo, oportunamente, do recurso extraordinário perante o STF, sob a alegação
de ofensa ao principio da legalidade, confere-se sua impertinência em razão de se tratar de mera interpretação
pontual, sem avaliar outros dispositivos constitucionais que albergam a aplicação da minorante inominada com
o fim de conferir proporcionalidade e razoabilidade à dosimetria da pena, tal qual fora redimensionada.
15. Em brevíssima remissão, sabe-se que a Constituição Federal deve ser interpretada sob o critério lógico e
sistemático, não cabendo levantar ofensa ou violação a preceito constitucional pela simples referência pontual
do dispositivo. Assim, deve o interprete se pautar em analisar o sistema jurídico como um todo único e
indissociável, em que deverá investigar o tópico normativo considerando o conjunto e não de forma isolada,
levando em conta a coerência do sistema jurídico, com as suas conexões lógicas.
16. No caso em análise, não se pode desconsiderar o direito do condenado a uma pena justa, razoável e
proporcional ao gravame da conduta desferida, o que se traduz como garantia constitucional em razão do
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Cidadã de 1988, associando-se à necessidade de fundamentação das
decisões (artigo 93, inciso IX, da Carta Magna), impõem a necessidade da individualização da pena nos
processos criminais, visando afastar o excesso (exorbitação) em face de eventual erro.
17. Nesse ponto, cabe destacar que o Supremo Tribunal Federal reconhece como devida a aplicação do
princípio da proporcionalidade e razoabilidade no levantamento da dosimetria da pena, conforme se ilustra
com os precedentes abaixo:
"EMENTA: Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Crime de
incêndio (artigo 250, § 1º, do Código Penal). Condenação. 4. Alegação de violação aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na dosimetria da pena. 5.
Permitida certa discricionariedade ao Juízo a quo na dosimetria da pena. Ausência de
ilegalidade. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental." (HC nº 148858 AgR. Relator:
Ministro Gilmar Mendes. Julgamento: 26/10/2018. Publicação: 26/12/2018).

"Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO.
DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.
CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
QUANTUM DE DIMINUIÇÃO. FRAÇÃO PROPORCIONAL E ADEQUADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA
PENA. APLICAÇÃO DO PATAMAR MÍNIMO DE DIMINUIÇÃO. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. 1.
A dosimetria da pena, além de não admitir soluções arbitrárias e voluntaristas, supõe,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 26/11/2021 15:56:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d40b2de0
como pressuposto de legitimidade, adequada fundamentação racional, revestida dos
predicados de logicidade, harmonia e proporcionalidade com os dados empíricos em que se
deve basear. 2. No caso, o magistrado exasperou a pena-base em decorrência da valoração
negativa da circunstância judicial da culpabilidade, com esteio no modus operandi da conduta,
dotada de excessiva violência, com destaque para os vários golpes desferidos contra a vítima,
que, adormecida, não conseguiu mobilizar qualquer reação a tempo. Fundamentação
adequada. 3. A diminuição da pena pela atenuante da confissão em escala adequada à
prudente convicção do magistrado não revela arbitrariedade, ilegalidade ou desproporção a
justificar qualquer modificação na via estreita do habeas corpus. 4. Indevida a redução da
pena no patamar mínimo previsto no homicídio privilegiado sem valoração adequada. 5.
Recurso ordinário parcialmente provido." (RHC 130524. Relator Ministro TEORI ZAVASCKI.
Julgamento: 15/12/2015. Publicação: 10/02/2016).
18. Nesse aspecto, inclui-se a necessidade de flexibilizar o artigo 88, II, do Código Penal Militar para, ao
contrário do que atribui o nobre Procurador interlocutor dos presentes Embargos, fazer imperar a Constituição
Federal no aspecto ideológico, extirpando-se os vícios que não raro se apresentam contaminando a
convivência social e eventualmente as decisões, como também, as expressões de Poder do Estado, garantindo,
dessa forma, a aplicação do direito, salvaguardando o princípio da igualdade e, além disso, os princípios
fundamentais da República (artigo 1º da Constituição Federal), tais como da cidadania e da dignidade da
pessoa humana.
19. Considerando a condição de civil do infrator condenado ANTONY MATHEUS ZACHARIAS BRANDÃO, não se
pode ignorar que o embargado não está alcançado pelos princípios da hierarquia e da disciplina, os quais se
revelam como objeto jurídico salvaguardado na capitulação do artigo 158 do Código Penal Militar; bem assim
não se pode ignorar que o cumprimento da pena se dará em estabelecimento penal comum, onde os
condenados à pena semelhante são beneficiados pelo sursis; em derradeira análise, verifica-se que sua
condição incorpora os requisitos contidos no artigo 84 do CPM, impondo-se nesse contexto, a flexibilização da
vedação contida no artigo 88, inciso II, do CPM, sob pena de flagrante violação das garantias constitucionais já
mencionadas, ao contrário do que pressupõem o nobre Procurador da PGJM.
20. Nesse aspecto, cabe salientar que o princípio constitucional da individualização da pena, previsto no art.
5º, inciso XLVI, da Constituição da República Federativa do Brasil, garante aos indivíduos, no momento de uma
condenação em um processo penal, que sua pena seja individualizada, isto é, levando em conta as
peculiaridades aplicadas para cada caso em concreto, concretizando-se em função do critério trifásico, que
vigora em nosso sistema, para levantamento da dosimetria da pena.
21. Com essas considerações, rejeito a tese de violação de preceito constitucional, consistente no artigo 5º
inciso XXXIX, da Constituição Federal, atendendo ao prequestionamento requerido.
22. Assim, depreende-se a ausência de omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão, considerando os
termos do parecer acostado pela douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em que examinando as razões
recursais, consignou-se refratária à atenuação da pena em face do artigo 48, parágrafo único, do CPM, ou
mesmo pela aplicação do artigo 49, parágrafo único, do CPM, matéria completamente dissociada do enfoque
do Acórdão, que não acolheu nenhum desses pleitos defensivos, mas tão somente corrigiu o excesso de pena.
23. Quanto ao prequestionamento, entendo que há uma inversão de valores no entendimento da PGJM,
precipitada por interpretação pontual levada a cabo, não se revelando violação de preceito constitucional no
Acórdão.
24. Por derradeiro, é de se notar a impropriedade do pleito de "arguição de inconstitucionalidade do preceito
secundário do artigo 158, conferindo-lhe os efeitos que entender cabíveis, como também, do artigo 88, ambos
do CPM", considerando que não se trata de situação de inconstitucionalidade, mas revogação ou não recepção
de norma.
Ante todo o exposto, rejeito os embargos de declaração por ausência de amparo legal.